Tribunal: TJSP
Processo: 1086559-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, questiona reajustes anuais aplicados desde 2012, alegando abusividade em comparação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Requer a nulidade dos reajustes e a restituição de valores pagos a maior.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, questiona reajustes anuais aplicados desde 2012, alegando abusividade em comparação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Requer a nulidade dos reajustes e a restituição de valores pagos a maior.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão e a responsabilidade da administradora de benefícios no polo passivo da ação.
III. Razões de Decidir 3. A administradora de benefícios é parte legítima passiva, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço. 4. Os reajustes em planos coletivos são negociados entre a operadora e a estipulante, não se aplicando os mesmos índices dos planos individuais/familiares, conforme regulamentação da ANS.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, julgando-se improcedente a ação, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
A administradora de benefícios é parte legítima passiva em ações que discutem reajustes de planos coletivos.
Reajustes em planos coletivos são válidos quando negociados conforme regulamentação específica, não se aplicando índices de planos individuais. Não conhecimento de apelação de terceiro estranho aos autos.
Legislação Citada:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 996.
Lei Federal no 9.961/2000.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.06.2015.
STJ, AgRg no AREsp 793.860/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017.